Tribunal: TJDFT
Processo: 0719048-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719048-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANIFICADORA GONTIJO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Panificadora Gontijo Ltda. contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 196133264 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento movida pela ora agravante em desfavor da Neoenergia Distribuição Brasília S.A., ora agravada, processo n. 0714258-56.2024.8.07.0003, indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, nos seguintes termos: Trata-se de ação pelo procedimento comum com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por PANIFICADORA GONTIJO LTDA em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que mantém um contrato de fornecimento de energia elétrica com a empresa Neoenergia, ora requerida, sob o registro da Unidade Consumidora no 2419851-X. Prossegue no sentido de que em 13/11/2023, representantes da empresa ré realizaram uma inspeção no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, substituindo-o devido a supostas irregularidades. Esclarece que a inspeção não foi acompanhada por nenhum representante legal da autora, bem como que, no Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, foi registrado, por equívoco, que a requerente não possuía interesse na realização de perícia. Sustenta que a requerida utilizou-se de critérios equivocados e ao arrepio da legislação aplicável para apurar a média de consumo da unidade, o que gerou um débito, a título de recuperação de receita, no valor de R$ 145.841,28 (Cento e quarenta e cinco mil oitocentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos). Alega que a fatura referente à cobrança acima mencionada venceu em 11/04/2024, o que gera o risco de a autora ter o serviço de fornecimento de energia elétrica interrompido. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para imediatamente determinar a suspensão do corte de energia do estabelecimento da empresa autora, unidade consumidora no 2419851-X, bem como a retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes até o trânsito em julgado da presente ação. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a) a probabilidade do direito e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cumpre destacar que o pedido formulado pela parte autora possui natureza eminentemente satisfativa, o que obsta a sua concessão em sede de tutela de urgência em caráter antecedente. Ademais, não vislumbro, nesta fase incipiente, probabilidade do direito alegado na inicial, uma vez que a verificação dos fatos alegados na inicial demanda dilação probatória. Outrossim, extrai-se do documento de ID 196112423 que a inspeção foi realizada na presença de funcionário da empresa requerente. Nesse sentido, a jurisprudência do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência ao se constatar que a resolução da controvérsia reclama dilação probatória, motivo pelo qual a matéria deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1852019, 07034015720248070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. RN 1000/2021 DA ANEEL. FISCALIZAÇÃO. IRREGULARIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, NA EXTENSÃO COBRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. As provas possuem valor relativo (sem tarifação e escalonamento), e o juiz, sem estar vinculado à conclusão da prova objetiva, pode emprestar maior valia à prova produzida que for mais contundente (ou idônea) à formação de seu julgamento. II. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por julgamento antecipado da lide, sobretudo porque ao ser intimada para produção de provas se manteve processualmente inerte. Preliminar rejeitada. III. A relação entre concessionária de fornecimento de energia elétrica e o usuário final é de natureza consumerista, de maneira que são aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 140), em razão da vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do demandante. IV. Realizado o procedimento administrativo da NEOENERGIA, fundamentado em Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI emitido em 02.09.2022, com ciência do funcionário do requerente do ato, ocasião em que a vistoria técnica do aparelho apontar a existência de fraude no controle de registro de energia consumida, consubstanciada na adulteração do medidor da unidade consumidora. V. Evidenciada essa irregularidade, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada, calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, mediante a utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em trinta dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até doze ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade (Resolução da ANEEL 1.000/2021, art. 595, III). VI. Fatura de recuperação de consumo emitida com base de cálculo do ano de 2014, o que, inicialmente, indica aparente inobservância dos critérios normativos estipulados, uma vez que a irregularidade foi apurada em 2022 com indicação de duração da irregularidade pelo período de 11.09.2019 a 02.09.2022 (id 50408234). VII. Determinada a inversão do ônus da prova, a parte recorrente/demandada foi intimada para a produção das provas necessárias à elucidação das irregularidades no medidor de energia da unidade consumidora a justificar a extensão do valor cobrado (R$ 169.091,82). No entanto, se manteve processualmente silente. VIII. Nesse quadro fático-jurídico, ante a ausência de clareza dos critérios estipulados à cobrança da suposta perda do consumo (fatura de recuperação de consumo), ônus que competia ao requerido (Código de Processo Civil, artigo 373, II), revela-se ilegítima a cobrança (na extensão) realizada pelo demandado. IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Custas processuais e honorários advocatícios a cargo da parte recorrente/demandada à luz do art. 85, §11 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do STJ. (Acórdão 1783955, 07008684720238070005, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, importante mencionar que, da análise das faturas mais recentes da unidade consumidora, percebe-se que o valor cobrado pela requerida não foi incluído nas contas regulares, de modo que, aparentemente, a requerente encontra-se adimplente com o pagamento das faturas atuais, o que afasta o risco iminente de suspensão de fornecimento do serviço de energia elétrica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58950454), alega, em apertada síntese, a existência de irregularidades no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado pela recorrida. Afirma ter a referida inspeção ocorrido sem a presença de seu representante. Assevera não constar do aludido termo listagem ou descrição dos equipamentos elétricos existentes em seu estabelecimento empresarial. Indica haver equívoco nos critérios utilizados pela concessionária para medir o consumo médio de energia da unidade. Aponta destoar da realidade da empresa a consumação apurada pela concessionária. Brada ter a agravada entendido pela desnecessidade de realização de perícia de forma unilateral, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Defende serem excessivos os valores cobrados pela recorrida a título de recuperação de receita. Sustenta prescindir de dilação probatória o deferimento da medida liminar vindicada na origem. Enfatiza a existência de risco iminente de corte de energia elétrica, o que prejudicaria o exercício da sua atividade empresarial. Ressalta vedar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a interrupção do fornecimento de energia em razão de débitos pretéritos. Esclarece serem as cobranças objeto da presente controvérsia relativas a supostas irregularidades praticadas no ano de 2022 e 2023. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: a) Liminarmente inaudita altera pars, seja concedida a atribuição de efeito suspensivo de modo que seja obstado o curso do processo na origem até o julgamento final do presente recurso, haja vista preenchimento dos requisitos para conceção da tutela de urgência em caráter liminar, para determinar que a agravada não suspenda o fornecimento de energia à agravante; b) A intimação da agravada, para, caso queira, responder a este recurso; c) No mérito: d) Confirmando-se o efeito suspensivo, seja reafirmado preenchimento dos requisitos para conceção da tutela de urgência, pelo que se determine que a agravada se abstenha a suspender o fornecimento de energia à agravada, unidade consumidora no 2419851-X; Preparo regular (Ids 58950711 e 58950712). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a existência de nulidade de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado pela Neoenergia Distribuição Brasília S.A., ora agravada, em que constatada a ocorrência de suposta adulteração no medidor de consumo de energia, a ensejar o deferimento da liminar vindicada na origem para que seja determinada à ré que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora. Inicialmente, salienta-se que a relação jurídica pactuada entre as partes encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto a autora, ora agravante, figura como adquirente e destinatária final do serviço/produto de energia elétrica e a ré, ora agravada, como prestadora do serviço, porquanto distribui e comercializa a energia elétrica, relação que se encontra em conformidade com o previsto nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90. O presente caso deve ser analisado sob o enfoque do previsto na Resolução 1.000 da ANEEL, de 7/12/2021, que estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; e revogou as Resoluções Normativas ANEEL 414/2010, 470/2011 e 901/2020. O art. 585 da citada Resolução 1.000/2021 estabelece ser o consumidor responsável pela custódia do medidor e demais equipamentos de medição da distribuidora quando instalados no interior de seu imóvel e também pela guarda e manutenção de dispositivo personalizado cedido pela distribuidora, quando este for utilizado pelo sistema de medição adotado. No que se refere ao procedimento a ser adotado para caracterização de irregularidade e de recuperação da receita, a resolução normativa é precisa em estabelecer as seguintes medidas: Da Caracterização da Irregularidade e da Recuperação da Receita Art. 589. A distribuidora deve realizar ações de combate ao uso irregular da energia elétrica de forma permanente. Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL; II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor; III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II; IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário: a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 1o A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário. § 2o Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. § 3o Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo. Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve: I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e II - informar: a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos. § 1o É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento. § 2o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal. § 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput. § 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado. § 5o As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4o ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica. § 6o A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet. Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve: I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico; II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção; III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje. § 1o O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora. § 2o A distribuidora pode seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento caso tenha cumprido a antecedência do agendamento e o consumidor não compareça na data previamente informada. § 3o A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual. Sobre o tema, a jurisprudência dessa e. Corte de Justiça é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência de Inspeção, enquanto ato administrativo praticado por concessionária de serviço público, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, com o que imprescindível à parte que pretende ver declarada a sua nulidade instruir o feito com elementos de prova suficientes a infirmar dita presunção. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE DO MEDIDOR. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. RESOLUÇÃO N. 1.000/21 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A Resolução n. 1.000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, nos arts. 589 a 595, estabelece as regras a respeito da fiscalização e combate ao uso irregular da energia elétrica, bem como o procedimento para a recuperação da receita relativa ao consumo não faturado. 3. Na hipótese, em ação fiscalizatória da concessionária de energia elétrica realizada no dia 25/5/2022 no estabelecimento comercial do autor, foi constatado irregularidade no fornecimento de energia, caracterizada pela ligação direta da rede elétrica com perda de carga. 4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), produzido segundo as diretrizes da Aneel pela concessionária de serviço público, possui presunção relativa de legitimidade e de veracidade. Precedentes. (...) (Acórdão 1806148, 07131869620228070005, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 14/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO IRREGULAR. RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR.RECUPERAÇÃO DE RECEITA.PROCEDIMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA 1. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Consequentemente, é inepto o recurso de apelação que não observa esse postulado, gerando sua inadmissibilidade. Ao contrário do afirmado em contrarrazões, o apelo é suficientemente dialético, visto que nele se apontam razões para alteração do entendimento firmado em primeiro grau. 2. Na hipótese, a empresa lavrou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 132961 em 06/05/2022, oportunidade na qual restou constatado que havia no medidor de energia elétrica "uma perfuração na área interna do bloco de bornes, dentro do terminal de carga da fase B", bem como na tampa principal foi identificado que através do furo o transformador de corrente da fase B foi perfurado, não permitindo o registo correto da energia elétrica consumida. 2.1. A corroborar com essa informação, constam registros fotográficos os quais apontam nitidamente a violação do medidor, o que leva a reconhecer a ocorrência de fraude no consumo de energia da unidade da apelante. 3. O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI "é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. O referido ato administrativo reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, sendo considerado válido, salvo prova em contrário. (...) 7. Apelação conhecida e desprovida (Acórdão 1843288, 07156861020238070003, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE DESVIO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INTERVENÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. IRREGULARIDADE DETECTADA. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES. RESPONSABILIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. RESOLUÇÃO No 414/2010- ANEEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. O referido ato administrativo reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário. (...) 7. Apelação provida. (Acórdão 1208724, 07059157020178070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Pois bem. No caso concreto, nada obstante as alegações deduzidas em razões recursais, ao exame do Termo de Ocorrência de Inspeção acostado à exordial (Id 196112423 do processo de referência), constata-se, de plano, ter sido a inspeção objeto da presente controvérsia realizada na presença de funcionário da empresa, não havendo que se falar em qualquer irregularidade nesse particular. Consta ainda do referido documento indicação expressa acerca da opção do consumidor pela não realização de perícia, o que fragiliza o argumento aviado pela agravante de que a ausência de exame técnico teria decorrido de conduta unilateral da ré/recorrida. De fato, nos termos do art. 591, § 4o, da Resolução Normativa da ANEEL no 1.000/2021, caberia à autora, ora agravante, solicitar no ato da inspeção ou até 15 dias após a data do recebimento do TOI, a perícia técnica de equipamentos de medição junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado, o que, no entanto, não fez. Quanto às demais irregularidades apontadas pela agravante, a exemplo de suposto equívoco nos critérios adotados pelos agentes responsáveis pela fiscalização na medição do consumo de energia da unidade consumidora, entendo tratar-se de questão que demanda ampla dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório, notadamente porque necessários esclarecimentos técnicos acerca da matéria. Enfim, não encontram amparo nos elementos de prova até então coligidos aos autos as alegações deduzidas pela autora/recorrente acerca da nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção emitido pela agravada. Outrossim, a despeito dos argumentos aviados em razões recursais, não vislumbro a ocorrência de perigo de dano decorrente da alegada possibilidade de corte de energia elétrica pela recorrida, uma vez inexistirem nos autos quaisquer elementos de informações – a exemplo de notificações enviadas ao consumidor – indicativos de que esteja a concessionária de serviço público na iminência de assim proceder. Ao contrário, como bem consignado pela decisão agravada, da análise das faturas mais recentes da unidade consumidora (Ids 196112419, 196112421 e 196112420 do processo de referência), extrai-se que o valor cobrado pela concessionária a título de recuperação de receita (Id 196112417 do processo de referência) não foi incluído nas contas regulares, “de modo que, aparentemente, a requerente encontra-se adimplente com o pagamento das faturas atuais, o que afasta o risco iminente de suspensão de fornecimento do serviço de energia elétrica”. Desse modo, não infirmada pelos elementos de convicção que instruem o feito a presunção de veracidade do Termo de Ocorrência de Inspeção impugnado, bem como não demonstrada a existência de risco de corte imediato de energia elétrica, não vislumbro, a um juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, a probabilidade do direito vindicado pela agravante para que seja deferida a medida liminar pleiteada na origem. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora